Tribunal: TRF3
Processo: 0000094-17.2019.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: do EResp 1.619.087/SC, na sessão de 14/06/2017, adotou a orientação da impossibilidade da execução provisória de pena restritiva de direitos.

Ementa:
ementar do tipo previsto nos artigos 334 e 334-A do Código Penal.
Nesse tocante:
PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE DESCAMINHO E CONTRABANDO. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. CIRCUNST
Â
NCIAS N
Ã
O INERENTES AO TIPO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se a incid
ê
ncia da agravante prevista no art. 62, IV, do CP ao delito do art. 334 do CP, se caracterizada a paga ou promessa de recompensa, por n
ã
o se tratarem de circunst
â
ncias inerentes ao tipo penal.
2. Quem deixa de recolher os tributos aduaneiros, cometendo o il
í
cito do descaminho, pode perfeitamente assim o executar, por meio de paga, ato que antecede ao cometimento do crime, ou por meio de recompensa, ato posterior
à
execu
çã
o do crime, ou at
é
mesmo desprovido de qualquer desses prop
ó
sitos (REsp 1317004/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 09/10/2014).
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1457834/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016) (grifo nosso)
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. TRANSPORTE DE CIGARROS. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. AGRAVANTE. ARTIGO 62, IV, DO C
Ó
DIGO PENAL. INCID
Ê
NCIA. AUS
Ê
NCIA DE INTERPOSI
ÇÃ
O DE APELA
ÇÃ
O. PRECLUS
Ã
O CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESS
Ã
O DE HABEAS CORPUS DE OF
Í
CIO. REINCID
Ê
NCIA. COMPENSA
ÇÃ
O COM A ATENUANTE DA CONFISS
Ã
O. POSSIBILIDADE.
1.
É
cab
í
vel a agravante prevista no art. 62, IV, do C
ó
digo Penal a incidir no delito de descaminho, quando caracterizado que o crime ocorreu mediante paga ou promessa de pagamento, por n
ã
o constituir elementar do tipo previsto no artigo 334 do C
ó
digo Penal.
2. Inexistindo recurso de apela
çã
o perante o Tribunal de origem, a quest
ã
o estar
á
preclusa para aprecia
çã
o do Superior Tribunal de Justi
ç
a, em sede de recurso especial.
3. Todavia, verificada a flagrante ilegalidade, observadas as peculiaridades do caso, "
é
poss
í
vel, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensa
çã
o da agravante da reincid
ê
ncia com a atenuante da confiss
ã
o espont
â
nea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do C
ó
digo Penal" (EREsp n. 1.154.752/RS, 3
a
Se
çã
o, DJe 4/9/2012 e RESP. n. 1.341.370/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, 3
a
Se
çã
o, DJe 17/4/2013).
4. Recurso especial do Minist
é
rio Publico Federal provido para reconhecer a agravante prevista no art. 62, IV, do C
ó
digo Penal, e n
ã
o conhecer do recurso especial interposto por Ilton Mendes Ferraz. Habeas corpus concedido de of
í
cio para, na segunda fase da dosimetria da pena, proceder
à
compensa
çã
o entre a agravante da reincid
ê
ncia e a atenuante da confiss
ã
o espont
â
nea, tornando a reprimenda definitiva em 1 ano e 6 meses de reclus
ã
o.
(REsp 1317004/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 09/10/2014) (grifo nosso)
No mesmo aspecto, o entendimento deste E. Tribunal Regional Federal:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. DESCAMINHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. ART. 62, IV, DO CP. CONFISS
Ã
O ESPONT
Â
NEA. COMPENSA
ÇÃ
O ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. INABILITA
ÇÃ
O PARA DIRIGIR VE
Í
CULO.
1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.
2. N
ã
o basta a mera alega
çã
o de aus
ê
ncia de dolo por desconhecimento da mercadoria transportada para afastar a culpabilidade.
É
necess
á
rio perquirir se as circunst
â
ncias f
á
ticas e o conjunto probat
ó
rio coadunam-se de forma consistente com a vers
ã
o do acusado, o que n
ã
o ocorre na esp
é
cie.
3. Dosimetria da pena. Incid
ê
ncia da agravante do art. 62, IV, do C
ó
digo Penal, visto que a pr
á
tica do crime mediante paga ou promessa n
ã
o constitui elementar dos delitos de contrabando e descaminho.
4. Efetuada a compensa
çã
o entre a atenuante da confiss
ã
o espont
â
nea e a agravante da paga ou promessa de recompensa, visto que s
ã
o, igualmente, circunst
â
ncias preponderantes, que resultam da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime (CP, art. 67).
5. Mantidos o regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substitui
çã
o da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, nos moldes fixados na senten
ç
a condenat
ó
ria.
6. Mantida a aplica
çã
o do efeito extrapenal da inabilita
çã
o para dirigir ve
í
culo (CP, art. 92, III) pelo prazo da pena aplicada.
7. Apela
çã
o da defesa n
ã
o provida. Apela
çã
o da acusa
çã
o parcialmente provida.
(TRF 3
a
Regi
ã
o, D
É
CIMA PRIMEIRA TURMA, Ap. - APELA
ÇÃ
O CRIMINAL - 75400 - 0000191-39.2014.4.03.6142, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, julgado em 19/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/02/2019) (grifo nosso)
PENAL. PROCESSO PENAL. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. ART. 334-A,
§
1
o
, INCISO I E V, CP. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, CP APLICADA. ATENUANTE DA CONFISS
Ã
O ESPONTANEA RECONHECIDA. REGIME INICIAL ABERTO. PRSENTES OS REQUISITOS PARA SUBSTITUI
ÇÃ
O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVA DE DIREITOS. REDU
ÇÃ
O DO VALOR DA PRESTA
ÇÃ
O PECUNI
Á
RIA.
[...]
4. Incide a agravante prevista no art. 62, IV, do C
ó
digo Penal para o crime de contrabando, dada a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a no sentido de que a paga ou promessa de recompensa n
ã
o
é
circunst
â
ncia inerente ao tipo penal do art. 334-A do C
ó
digo Penal (STJ, AgInt no REsp n. 1.457.834, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.05.16; STJ, REsp n. 1.317.004, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.09.14).
5. Reconhecida a atenuante da confiss
ã
o espont
â
nea.
6. Fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33,
§
2
o
, c do CP.
7. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, mister a substitui
çã
o da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
8. Reduzido o valor da presta
çã
o pecuni
á
ria a par da extens
ã
o do dano, dos fins da pena e da condi
çã
o econ
ô
mica do r
é
u.
9. Recurso da defesa parcialmente provido.
(TRF 3
a
Regi
ã
o, QUINTA TURMA, Ap. - APELA
ÇÃ
O CRIMINAL - 76293 - 0000927-31.2015.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, julgado em 05/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2018)
De fato, como referido na sentença, a confissão espontânea e a paga ou promessa de recompensa são, igualmente, circunstâncias preponderantes, que resultam da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, razão pela qual deve ser operada a compensação integral entre ambas.
Assim, neste momento, mantenho a pena no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.
3a Fase
Na terceira etapa da dosimetria preservo o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena.
Dessa forma, fixo a reprimenda definitivamente em 1 (um) ano de reclusão.
Do regime inicial de cumprimento da pena
Tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
A defesa do réu almeja a manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade.
A princípio, ressalte-se que a escolha das penas restritivas de direitos mais adequadas à prevenção e repressão do crime compete ao julgador, que ponderará, entre as penas alternativas legalmente previstas, quais surtirão melhor efeito no caso concreto.
De outra monta, oportuno frisar que a prestação de serviços à comunidade se revela indispensável à ressocialização dos réus, destinando-se à prevenção de novas condutas delitivas por parte destes, tendo, além do caráter punitivo, inerente a qualquer sanção, aspecto notoriamente pedagógico e, nos moldes do artigo 46, §§ 1o e 3o, do Código Penal, consiste na execução de tarefas gratuitas, de acordo com as aptidões dos sentenciados, cumpridas na razão de uma hora de serviço por dia de condenação e fixadas de forma a não prejudicar as suas jornadas normais de trabalho.
No caso em comento, verifica-se que o réu ostenta registros criminais pela prática do crime de descaminho, o que atesta, pelos motivos acima citados, que a pena de prestação de serviços à comunidade se revela mais eficaz à reprovação e prevenção delitiva.
Destarte, presentes os requisitos elencados no artigo 44, § 2o, do Código Penal e diante da pena final aplicada, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por somente uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da execução.
5. Da inabilitação para dirigir veículos
A defesa pugna pelo afastamento da inabilitação para dirigir veículo.
O artigo 92 do Código Penal é claro ao dispor sobre os efeitos da condenação:
Art. 92 - S
ã
o tamb
é
m efeitos da condena
çã
o:
I - a perda de cargo, fun
çã
o p
ú
blica ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou viola
çã
o de dever para com a Administra
çã
o P
ú
blica;
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.
II - a incapacidade para o exerc
í
cio do p
á
trio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos
à
pena de reclus
ã
o, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado;
III - a inabilita
çã
o para dirigir ve
í
culo, quando utilizado como meio para a pr
á
tica de crime doloso.
Par
á
grafo
ú
nico - Os efeitos de que trata este artigo n
ã
o s
ã
o autom
á
ticos, devendo ser motivadamente declarados na senten
ç
a."
(grifo nosso)
A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, em que o carro foi empregado, de forma dolosa, para o transporte de inúmeros produtos de procedência estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular importação.
Tal efeito da condenação apresenta-se como uma reprimenda, legalmente prevista, de todo aplicável ao presente caso, a fim de atingir os escopos de repressão e prevenção da pena.
Ainda que a inabilitação para dirigir não impeça a reiteração criminosa, não há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório, desestimulando a prática criminosa sem encarceramento. O efeito da condenação em questão deve ser aplicado em casos de descaminho, contrabando, bem como de tráfico de drogas, armas, animais ou pessoas, restando o agente inabilitado para conduzir veículo, em especial quando evidenciado que a fruição do direito de dirigir teve importância no "iter criminis" (ACR 50037438020124047010, Márcio Antônio Rocha, TRF4 - Sétima Turma, D.E. 17/09/2014).
Indubitável que no caso em apreço o réu, na condição de motorista, utilizou a licença para conduzir veículo concedida pelo Estado para perpetrar o crime de descaminho, transportando mercadoria de origem estrangeira, tendo plena ciência da ilicitude da conduta.
Cabe ressaltar que diversas outras profissões poderão ser adotadas pelo réu sem que isso, por si, lhe retire meios de prover a própria subsistência e a de eventuais dependentes. O mero fato de ser motorista profissional não permite que possa cometer crimes concretamente graves utilizando-se exatamente de veículos como instrumentos, e em seguida se furtar às sanções legais com a alegação de que precisa da habilitação para desenvolver a atividade profissional que escolhera.
O citado artigo 92 não traz em seu bojo qualquer prazo para a duração desse efeito extrapenal, porém, como o artigo 5o, inciso XLVII, alínea "b", da Constituição Federal proíbe penas de caráter perpétuo, deve ser observada a regra do artigo 15, inciso III, da Carta Magna, limitando-se tal pena à duração dos efeitos da condenação, consoante entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Resp: 1535883 PR 2015/0131858-0, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 15/05/2017).
Por tais razões, e tendo em vista o comando previsto no artigo 92, inciso III, do Código Penal, mantenho a aplicação da pena de inabilitação para dirigir veículo ao réu, que deverá perdurar até o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu EDELSON SANTOS SILVA para fixar a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo a reprimenda definitivamente em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da execução.
É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000094-17.2019.4.03.6125
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: EDELSON SANTOS SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FABIO SCOLARI VIEIRA - SP287475-A, RODRIGO FELIX DE ALBUQUERQUE - SP398919-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000094-17.2019.4.03.6125
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: EDELSON SANTOS SILVA
Advogados do(a) APELANTE: FABIO SCOLARI VIEIRA - SP287475-A, RODRIGO FELIX DE ALBUQUERQUE - SP398919-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de EDELSON SANTOS SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Ourinhos/SP, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal.
Narra a denúncia (ID 201561779- fls. 3/9):
“Em 10 de maio de 2018, por volta das 03h11min, na Avenida Coronel Albino Alves Garda, no 1.850, Jardim Lucrécia, no município de Bernardino de Campos/SP,
EDELSON SANTOS SILVA
, ciente da ilicitude, e reprovabilidade de sua conduta, foi surpreendido quando transportava, após ter adquirido, recebido e importado, em proveito alheio, no exercido de atividade comercial, grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira (relógios de pulso), desacompanhadas da documentação comprobatória de sua regular internalização e recolhimento de valores dos tributos devidos.
Nas circunstâncias de tempo e local acima referidos, equipe da Policia Militar abordou o veículo GM/MERIVA, placas HAY-2856, identificando
EDELSON SANTOS SILVA
, como condutor do referido veículo, tendo como destino a capital de São Paulo. No interior do automóvel, os policiais militares localizaram diversas mercadorias de origem estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro, sendo de responsabilidade de
EDELSON SANTOS SILVA
, a propriedade de 1.717,30 kg de relógios de pulso, conforme elencado na tabela de fl. 121.
Com a prática delituosa deixou de ser recolhido ao erário, a título de impostos (Imposto de Importação - II - e Imposto sobre Produtos; Industrializados - IPI) a quantia de R$ 83.578,24 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), cf. informação fiscal de fl. 123.
Requer o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
o recebimento da presente denúncia, autuando-se junto ao inquérito policial que a informa, tramitando o feito pelo procedimento ordinário, nos termos do disposto no artigo 394, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como a intimação das testemunhas abaixo indicadas para a oitiva em audiência de instrução.”
A denúncia foi recebida em 30 de abril de 2019 (ID 201561779 - fls. 11/12).
Após regular instrução, sobreveio a sentença ID 201561780 – fls. 37/51, pela qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar EDELSON SANTOS SILVA como incurso nas penas do crime insculpido no artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária destinada à entidade social.
A sentença foi publicada em 7 de fevereiro de 2020 (ID 201561780 – fl. 52).
A defesa do réu interpôs apelação, pleiteando (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a absolvição pela atipicidade decorrente do perdimento de bens; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal, mantendo-se a pena de prestação de serviços à comunidade; e (iv) o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículos (ID 201561780 – fls. 68/74).
Contrarrazões do Ministério Público Federal pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 201561780 – fls. 77/85).
Parecer da Procuradoria Regional da República pelo desprovimento da apelação da defesa (ID 205990545).
É o relatório.
À revisão.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000094-17.2019.4.03.6125
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: EDELSON SANTOS SILVA
Advogados do(a) APELANTE: FABIO SCOLARI VIEIRA - SP287475-A, RODRIGO FELIX DE ALBUQUERQUE - SP398919-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:
O apelante EDELSON SANTOS SILVA foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal.
1. Da insignificância
A defesa, ao discorrer sobre a insuficiência de provas para a condenação do réu, aventa também que a conduta por ele engendrada carece de relevância na esfera penal em razão do valor do tributo iludido apurado.
Argumenta o apelante que, embora as provas coligidas apontem que o montante dos tributos iludidos é de R$ 83.578,24 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), o real valor dessa ilusão é bastante inferior ao apurado, autorizando a incidência do princípio da insignificância nos termos das Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda, e artigo 20 da Lei no 10.522/2002.
O princípio da insignificância estabelece que o Direito Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto.
Cabe frisar que o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2009, exarou o entendimento de que incidiria a insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho quando o débito tributário não ultrapassasse o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme previsão do artigo 20 da Lei no 10.522/2002.
A apreciação do tema nesses moldes pela referida Corte representava o alinhamento da sua jurisprudência com o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que, em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.
Nesse diapasão, colaciono os seguintes julgados:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINIST
É
RIO DA FAZENDA. PRINC
Í
PIO DA INSIGNIFIC
Â
NCIA. APLICA
ÇÃ
O. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I - Nos termos da jurisprud
ê
ncia deste Tribunal, o princ
í
pio da insignific
â
ncia deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualiza
çõ
es feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Minist
é
rio da Fazenda. Precedentes.
II - Mesmo que o suposto delito tenha sido praticado antes das referidas Portarias, conforme assenta a doutrina e jurisprud
ê
ncia, norma posterior mais ben
é
fica retroage em favor do acusado. III - Ordem concedida para trancar a a
çã
o penal.
(HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017) (grifo nosso)
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINIST
É
RIO DA FAZENDA. PRINC
Í
PIO DA INSIGNIFIC
Â
NCIA. APLICABILIDADE.
1. A pertin
ê
ncia do princ
í
pio da insignific
â
ncia deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. Para crimes de descaminho, considera-se, na avalia
çã
o da insignific
â
ncia, o patamar previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com a atualiza
çã
o das Portarias 75 e 130/2012 do Minist
é
rio da Fazenda. Precedentes.
3. Descaminho envolvendo elis
ã
o de tributos federais no montante de R$ 19.892,68 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) enseja o reconhecimento da atipicidade material do delito pela aplica
çã
o do princ
í
pio da insignific
â
ncia.
4. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, com o restabelecimento do ju
í
zo de rejei
çã
o da den
ú
ncia exarado pelo magistrado de primeiro grau.
(HC n. 136.984/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 15/3/2017) (grifo nosso)
Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, dando-lhe a seguinte redação:
Incide o princ
í
pio da insignific
â
ncia aos crimes tribut
á
rios federais e de descaminho quando o d
é
bito tribut
á
rio verificado n
ã
o ultrapassar o limite de R$ 20 mil a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522/2002, com as atualiza
çõ
es efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Minist
é
rio da Fazenda.
No caso em tela, as provas angariadas, mormente o Demonstrativo dos Tributos Federais Incidentes (ID 201561778 – fl. 59), indicam que os tributos iludidos pelo réu correspondem ao valor de R$ 83.578,24 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
Versa a jurisprudência que os documentos elaborados e lavrados pela autoridade fiscal competente e responsável pela diligência por ocasião da apreensão dos bens são suficientes para indicar o valor dos tributos iludidos:
DIREITO PENAL. DESCAMINHO. NULIDADE DO FEITO POR AUS
Ê
NCIA DE INTIMA
ÇÃ
O QUANTO AO AUTO DE INFRA
ÇÃ
O. N
Ã
O RECONHECIMENTO. CONSTITUI
ÇÃ
O DO CR
É
DITO TRIBUT
Á
RIO. DESNECESSIDADE. ORIGEM ESTRANGEIRA DAS MERCADORIAS. COMPROVA
ÇÃ
O. FRACIONAMENTO DOS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINC
Í
PIO DA INSIGNIFIC
Â
NCIA. 1. Consoante se verifica nos autos do IPL, os acusados foram intimados acerca do Auto de Infra
çã
o quando do momento da autua
çã
o e apreens
ã
o, deixando de impugn
á
-lo no prazo estipulado pela Receita Federal. 2. A conclus
ã
o do processo administrativo n
ã
o
é
condi
çã
o de procedibilidade para a deflagra
çã
o do processo-crime pela pr
á
tica de delito do artigo 334 do C
ó
digo Penal, tampouco a constitui
çã
o definitiva do cr
é
dito tribut
á
rio
é
pressuposto ou condi
çã
o objetiva de punibilidade.
3. A Receita Federal do Brasil
é

ó
rg
ã
o respons
á
vel pelo controle e repress
ã
o do ingresso irregular de mercadorias estrangeiras no territ
ó
rio brasileiro, possuindo seus agentes aptid
ã
o t
é
cnica para diagnosticar se as mercadorias apreendidas s
ã
o efetivamente de origem estrangeira e, contam os mesmos com instrumentos h
á
beis para mensurar o seu valor, sendo desnecess
á
ria a elabora
çã
o de laudo merceol
ó
gico para constata
çã
o da materialidade do crime de contrabando.
[...]
(TRF4, ACR 5006643-55.2015.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, j. 22/11/2017) (grifo nosso)
A autuação promovida pela Receita Federal, em suma, mostra-se satisfatória à comprovação do valor da mercadoria de origem estrangeira apreendida em poder do réu, não tendo a defesa trazido aos autos nenhum elemento que macule as diligências realizadas por tal órgão.
Não bastasse, revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente do valor do tributo iludido.
Nesse aspecto, o novel entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINIST
É
RIO DA FAZENDA. PRINC
Í
PIO DA INSIGNIFIC
Â
NCIA. INAPLICABILIDADE. REGISTROS CRIMINAIS PRET
É
RITOS. ORDEM DENEGADA.
1. A pertin
ê
ncia do princ
í
pio da insignific
â
ncia deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Para crimes de descaminho, considera-se, para a avalia
çã
o da insignific
â
ncia, o patamar previsto no art. 20 da Lei n.
o
10.522/2002, com a atualiza
çã
o das Portarias 75 e 130/2012 do Minist
é
rio da Fazenda. Precedentes.
3. Embora, na esp
é
cie, o descaminho tenha envolvido elis
ã
o de tributos federais em quantia inferior a R$ 20.000,00, a exist
ê
ncia de registros criminais pret
é
ritos obsta, por si s
ó
, a aplica
çã
o do princ
í
pio da insignific
â
ncia, consoante jurisprud
ê
ncia consolidada da Primeira Turma desta Suprema Corte
(HC 109.739/SP, Rel. Min. C
á
rmen L
ú
cia, DJe 14.02.2012; HC 110.951/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2012; HC 108.696/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.10.2011; e HC 107.674/MG, Rel. Min. C
á
rmen L
ú
cia, DJe 14.9.2011). Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora. 4. Ordem denegada.
(HC 120438/SC, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/02/2014, DJe 11/03/2014) (grifo nosso)
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍ
PIO DA INSIGNIFIC
Â
NCIA. APLICA
ÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE. REITERA
ÇÃ
O DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I - Nos termos da jurisprud
ê
ncia deste Tribunal, o princ
í
pio da insignific
â
ncia deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualiza
çõ
es feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Minist
é
rio da Fazenda. Precedentes. II - Contudo,
os autos d
ã
o conta da exist
ê
ncia de 6 (seis) registros criminais pret
é
ritos da pr
á
tica do delito de descaminho, a demonstrar a reitera
çã
o delitiva do paciente. III - Os fatos narrados demonstram a necessidade da tutela penal em fun
çã
o da maior reprovabilidade da conduta do agente. Impossibilidade da aplica
çã
o do princ
í
pio da insignific
â
ncia.
Precedentes. III - Ordem denegada.
(HC 136769/PR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 18/10/2016, DJe 07/11/2016) (grifo nosso)
No mesmo sentido, o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
Ó
BICE DO VERBETE SUMULAR N.
o
182/STJ. N
Ã
O INCID
Ê
NCIA. INCURS
Ã
O NA SEARA F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIA. INOCORR
Ê
NCIA. CRIME DE DESCAMINHO. D
É
BITO TRIBUT
Á
RIO NO VALOR DE R$ 2.330,13. APLICA
ÇÃ
O DO PRINC
Í
PIO DA INSIGNIFIC
Â
NCIA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE NA PR
Á
TICA DA CONDUTA CRIMINOSA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A. ALEGADA VIOLA
ÇÃ
O
À
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE AN
Á
LISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. N
ã
o incide o
ó
bice do verbete sumular n.
o
182/STJ, pois da simples leitura da pe
ç
a de agravo em recurso especial se observa que os fundamentos da decis
ã
o combatida foram adequada e suficientemente infirmados.
2. N
ã
o se verifica indevida incurs
ã
o na seara f
á
tico-probat
ó
ria quando o decisum atacado, afastou a aplica
çã
o do princ
í
pio da insignific
â
ncia ap
ó
s mera revalora
çã
o do contexto probat
ó
rio, tal como estabelecido nas inst
â
ncias ordin
á
rias.
3. A despeito do d
é
bito tribut
á
rio referente
à
s mercadorias estrangeiras sem documenta
çã
o fiscal ser de R$ 2.330,13 (dois mil trezentos e trinta reais e treze centavos), subsiste o interesse estatal
à
repress
ã
o do delito de descaminho praticado habitualmente pelo Acusado.
4. A Suprema Corte firmou sua orienta
çã
o no sentido de que "[o] princ
í
pio da insignific
â
ncia n
ã
o foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas
í
nfimas, isoladas, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justi
ç
a no caso concreto. Comportamentos contr
á
rios
à
lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a caracter
í
stica de bagatela e devem se submeter ao direito penal" (STF, HC 102.088/RS, 1.
a
Turma, Rel. Min. C
Á
RMEN L
Ú
CIA, DJe de 21/05/2010)
5. De fato, constatada a conduta habitual do Agente, a lei seria in
ó
cua se fosse tolerada a pr
á
tica criminosa ou, at
é
mesmo, o cometimento do mesmo delito, seguidas vezes, em fra
çõ
es que, isoladamente, n
ã
o superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma. A desconsidera
çã
o dessas circunst
â
ncias implicaria verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e desta Turma.
6. Apesar de n
ã
o configurar reincid
ê
ncia, a exist
ê
ncia de outras a
çõ
es penais, inqu
é
ritos policiais ou procedimentos administrativos fiscais em curso
é
suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incid
ê
ncia do princ
í
pio da insignific
â
ncia. No caso, h
á
comprova
çã
o da exist
ê
ncia de outros procedimentos administrativos pela pr
á
tica de condutas id
ê
nticas.
7. A via especial, destinada
à
uniformiza
çã
o da interpreta
çã
o da legisla
çã
o infraconstitucional, n
ã
o se presta
à
an
á
lise de poss
í
vel viola
çã
o a dispositivos da Constitui
çã
o Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 315247/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 24/04/2014, DJe 08/05/2014) (grifo nosso)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. PRINC
Í
PIO DA INSIGNIFIC
Â
NCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA.
1. Embora o valor dos tributos iludidos seja inferior a dez mil reais, n
ã
o h
á
como acatar a tese de aplica
çã
o do princ
í
pio da insignific
â
ncia, por ser o com
é
rcio ilegal de mercadorias descaminhadas uma habitualidade na vida da recorrente. H
á
demonstra
çõ
es nos autos de tratar-se de uma infratora contumaz e com personalidade voltada
à
pr
á
tica delitiva.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 311355/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/02/2014, DJe 27/02/2014)
Desse modo, é de todo recomendável considerar as diversas circunstâncias que cercam o delito, tais como a conduta social do agente, a reincidência e a habitualidade da conduta para sopesar a viabilidade da aplicação de citado princípio.
Verifica-se que contra o apelante há outras ações penais em trâmite pela prática do crime do artigo 334 do Código Penal.
Tais elementos demonstram que a aplicação do princípio da insignificância aos fatos em questão poderia tornar inócua a reprimenda penal, pois o réu adota comportamento reiterado quanto à prática da referida infração penal - comprovado pelos registros acima citados -, o que se revela suficiente para a configuração da habitualidade delitiva.
A aplicação da insignificância ou bagatela, por sua vez, contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, já que o apelante reiteradamente voltaria a delinquir, cônscio da impunidade de seus atos.
Portanto, inadmissível,
in casu
, o princípio da insignificância.
2. Da ausência de tipicidade
Sustenta a defesa que o fato é atípico por ter ocorrido o perdimento das mercadorias transportadas.
Postula, assim, a incidência de regramentos relativos aos crimes contra a ordem tributária, inclusive a Súmula Vinculante no 24 do STF.
O descaminho é crime de natureza formal, bastando para a sua configuração a simples ilusão do pagamento do tributo devido pela entrada de mercadoria em território nacional.
A constituição definitiva do crédito tributário, portanto, não é necessária para a caracterização do delito.
Logo, não deve prevalecer a tese aventada pela defesa no sentido de que ao descaminho deve ser dado o mesmo tratamento dispensado aos crimes tributários.
Primeiro, em razão da citada natureza formal do delito de descaminho, que se consuma independentemente do prejuízo causado ao erário com o não pagamento do imposto devido e, portanto, independentemente da apuração fiscal do valor do tributo sonegado.
Segundo, tendo em vista o bem jurídico tutelado no tipo penal do descaminho, que envolve, sobremaneira, o interesse estatal no controle da entrada e saída de mercadorias, assim como a estabilidade das atividades comerciais dentro do país.
Aliás, a infração penal do aludido artigo 334, por ter natureza formal, tampouco se submete à Súmula Vinculante no 24, cuja aplicação se restringe aos crimes materiais:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o crime de descaminho, em razão da sua natureza formal, não exige a constituição definitiva do tributo para sua caracterização, conforme arestos que trago à colação:
Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário. Admissibilidade. Precedentes da Segunda Turma. Crime de descaminho (CP, art. 334). Pretendida extinção da punibilidade da paciente em razão de decretação administrativa da perda dos bens provenientes do ilícito penal. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de Instância não admitida configurada. Não conhecimento da impetração nesse particular. Precedentes. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Prescindibilidade. Crime formal que se considera consumado independentemente do resultado. Precedentes. Atipicidade da conduta não caracterizada. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.
1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Precedentes. 2. O pleito de extinção da punibilidade da paciente em razão de decretação administrativa da perda dos bens provenientes do descaminho não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.
3. A ausência de constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa não conduz à atipicidade da conduta de descaminho. Precedentes.
4. Conhecimento parcial do habeas corpus. Ordem denegada.
(HC 122268, DIAS TOFFOLI, STF.) (grifo nosso)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. "A consumação do delito de descaminho e a posterior abertura de processo-crime não estão a depender da constituição administrativa do débito fiscal. Primeiro, porque o delito de descaminho é rigorosamente formal, de modo a prescindir da ocorrência do resultado naturalístico. Segundo, porque a conduta materializadora desse crime é 'iludir' o Estado quanto ao pagamento do imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E iludir não significa outra coisa senão fraudar, burlar, escamotear" (HC 99.740, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1o.02.11). No mesmo sentido: HC 120.783, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11.04.14. 2. In casu, o recorrente atuava como coordenador de um esquema criminoso dedicado a introduzir no Brasil, ilegalmente, mercadorias vindas do Uruguai, através da fronteira do estado do Rio Grande do Sul com aquele país, tendo sido condenado a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), e a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por introduzir no território nacional mercadorias de procedência uruguaia (fotocopiadoras, projetores multimídia, câmaras de vídeo, refis de tonner para fotocopiadoras, peças para veículos, uma motocicleta e hélice de helicóptero), utilizando-se de documentos falsos para ilidir o pagamento dos respectivos tributos. 3. A impetração de habeas corpus deve vir acompanhada de prova pré-constituída do direito alegado. Precedentes: RHC 117.982, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04.09.13; HC 99.854, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26.06.13; HC 102.903, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08.03.13; HC 107.350, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19.05.11; HC 97.541, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1o.02.11. 4. In casu, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o writ lá impetrado, "não há na documentação que instrui o mandamus qualquer comprovação sobre a alegada inexistência de procedimento administrativo para apurar o não pagamento de tributos incidentes sobre operações de importação, circunstância que impede o acolhimento da tese defendida Da mesma forma, não foram anexados aos autos cópia do interrogatório do paciente e sua folha de antecedentes criminais, o que impossibilita tanto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, como a averiguação da alegada irregular majoração da pena em razão de processos criminais em andamento". 5. A pena-base pode ser fixada em patamar acima do mínimo legal quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, desde que fundamentada a exasperação. "A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso" (HC 114.650, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13). No mesmo sentido: RHC 115.213, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26.06.13; RHC 114.965, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27.06.13; HC 116.531, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11.06.13. 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(STF, RHC 119.960, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, DJe 30/05/2014)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. CRIME FORMAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. DESNECESSIDADE. PERDIMENTO DOS BENS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 83/STJ. CRIME IMPOSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É assente na jurisprudência desta Corte que o delito de descaminho é crime formal, não sendo necessária a constituição definitiva do crédito tributário para a sua configuração. 2. O perdimento dos bens é sanção administrativa que não impede o prosseguimento da ação penal para apuração do delito de descaminho (Súmula 83/STJ).
3. A análise da tese de crime impossível demandaria revolvimento das provas dos autos, o que não se admite na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ressalvada pessoal compreensão pessoal diversa, a Terceira Seção, no julgamento do EResp 1.619.087/SC, na sessão de 14/06/2017, adotou a orientação da impossibilidade da execução provisória de pena restritiva de direitos.
5. Agravo regimental improvido e pedido de execução provisória indeferido.
(STJ, AgRg no AREsp 1027360/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018) (grifo nosso
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. DESCAMINHO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DO LOCAL EM QUE APREENDIDOS OS BENS PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 151 DA SÚMULA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. MERCADORIAS ARRECADADAS EM RAZÃO DE ANTERIORES DECISÕES PROFERIDAS PELA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO. PREVENÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 78, inciso II, alínea "c", e 83, ambos do Código de Processo Penal, em caso de concurso de jurisdições da mesma categoria, a competência será firmada pela prevenção. 2. No caso dos autos, embora as mercadorias tenham sido apreendidas no Estado do Rio Grande do Sul, tal fato decorreu de decisões proferidas em processo que já tramitava perante a Justiça Federal de São Paulo que, por tal motivo, é a competente para processar e julgar o paciente. Inaplicabilidade do verbete 151 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. DELITO FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA QUE SEJA INICIADA A PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A partir do julgamento do HC n. 218.961/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o delito de descaminho é formal, se configurando com o simples ato de iludir o pagamento do imposto devido pela entrada de mercadoria no país. Precedentes do STJ e do STF. 2. O bem jurídico tutelado pelo artigo 334 do Estatuto Repressivo ultrapassa o valor do imposto iludido ou sonegado, pois, além de lesar o Fisco, atinge a estabilidade das atividades comerciais dentro do país, dá ensejo ao comércio ilegal e à concorrência desleal, gerando uma série de prejuízos para a atividade empresarial brasileira. 3. Assim, o descaminho não pode ser equiparado aos crimes materiais contra a ordem tributária, o que revela a desnecessidade de constituição definitiva do crédito tributário para que seja alvo de persecução penal.
ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DE OUTRO PROCESSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. 2. Da análise dos autos, verifica-se que no julgamento da apelação a alegada ilegalidade da utilização de prova emprestada de outro processo não foi alvo de deliberação pela autoridade apontada como coatora. 3. Tal questão deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. VIOLAÇÃO À SUMULA N. 444 DO STJ. ELEVAÇÃO, NO MAIS, QUE CONSIDERA CONCRETAMENTE APENAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONDIÇÕES DO CASO CONCRETO QUE NÃO JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO EM MAIS QUE O DOBRO DA PENA-BASE COMINADA ABSTRATAMENTE AO DELITO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 1. Ao considerar a existência de ação penal e inquérito policial ainda em trâmite em desfavor do acusado para majorar a sua pena-base, o magistrado de 1o grau violou a Súmula n. 444 desta Corte. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pena-base foi elevada em mais que o dobro do estipulado no tipo legal, havendo, de concreto, apenas dois vetores desfavoráveis na fase do art. 59 do CPC, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual, em análise à hipótese em apreço, se faz necessária a redução da reprimenda imposta. REGIME INICIAL FECHADO. FIXAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO QUE MAIS SE ADEQUA PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Muito embora existam circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena em questão não foi fixada em patamar superior a 4 anos, o que justifica a possibilidade, diante da ausência de qualquer excepcionalidade, do regime de semiaberto para início do resgate da reprimenda. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para minoração da pena aplicada e alteração do regime estabelecido.
(STJ, HC 201500531915, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:16/03/2016 ..DTPB:.) (grifo nosso)
Some-se a isso que o perdimento de bens é mera sanção administrativa e em nada obsta o regular prosseguimento da ação penal, sendo inadmissível se falar em fato atípico.
Destarte, não merece prosperar a alegação arguida pela defesa.
3. Da materialidade
A materialidade foi comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 201561777 – fls. 7/8), Auto de Lacração (ID 201561777 – fl. 10), Termo de Recebimento de Mercadorias Apreendidas e Divergências Constatadas (ID 201561778 – fls. 22/24), Relação de Mercadorias (ID 201561778 – fl. 57), Demonstrativo de Tributos Federais Incidentes (ID 201561778 – fl. 59), Representação Fiscal para Fins Penais (ID 201561779 – fls. 74/76) e Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 201561779 - fls. 78/83).
Com efeito, os documentos acima elencados atestam a apreensão de 1.717,30 kg de relógios estrangeiros, tornando inconteste a materialidade delitiva.
4. Da autoria e do dolo
A autoria delitiva restou demonstrada pelo auto de inquérito policial, corroborado pelo conjunto probatório amealhado.
O dolo, por sua vez, evidenciou-se tanto pelas circunstâncias em que a mercadoria foi apreendida, como pela prova oral colhida.
O apelante, ao ser interrogado na fase inquisitiva e em juízo, confirmou ter sido contratado, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para transportar os produtos apreendidos, encomendados por vendedores que atuam na Rua 25 de Março, em São Paulo/SP. Alegou que a mercadoria lhe foi entregue no Mato Grosso do Sul, em Nova Casa Verde, e que foram exibidas notas fiscais, porém não as portava.
O policial militar Roberson Carlos dos Santos informou que estava em patrulhamento e, ao avistar um carro com sobrepeso, decidiu abordá-lo. O veículo era dirigido pelo réu e estava repleto de mercadorias espalhadas pelos bancos traseiros e do passageiro e no porta malas, consistentes em relógios de pulso. O réu disse que os relógios foram retirados no Mato Grosso do Sul, oriundos do Paraguai, e que os entregaria a camelôs em São Paulo. Na chegada à Delegacia de Polícia Federal, alguns policiais reconheceram o réu, já que teria sido abordado com mercadorias sem nota em outras oportunidades.
O policial militar Anderson Barreiros esclareceu que durante patrulhamento de rotina notou um veículo trafegando com sobrepeso e decidiu abordá-lo. O interior do carro estava cheio de mercadorias, com aproximadamente 20.000 mil relógios. O réu sustentou que a mercadoria seria para camelôs em São Paulo, e que também era camelô. Na Delegacia de Polícia Federal, tomou conhecimento que o réu foi abordado outras vezes pelos mesmos fatos.
As testemunhas policiais apresentaram declarações uníssonas, narrando que o réu confirmou o transporte das mercadorias de procedência estrangeira encontrados no automóvel que dirigia.
Some-se a isso que o apelante confessou a prática dos fatos, salientando ter sido contratado para o transporte dos bens apreendidos.
Insta salientar que o apelante foi condenado com fulcro no artigo 334, § 1o, inciso IV, do Código Penal, que abrange as condutas de adquirir, receber e ocultar (no caso, relógios descaminhados destinados à comercialização), ou seja, seu comportamento subsome-se aos núcleos desse tipo penal, mormente o de “receber”.
Ora, o próprio tipo não exige que o agente seja o proprietário das mercadorias, ou seja, pode haver um contribuinte tributário diferente daquele que efetivamente praticou o tipo penal. Se o dono do produto for diverso do transportador comercial (como parece ser o caso), um deles deve pagar os tributos devidos, mas também o transportador responder pelo delito de descaminho, com base no artigo 334, § 1o, inciso IV, do Código Penal.
Logo, é prescindível que o transportador seja o proprietário do bem, ou que o tenha introduzido no país, configurando-se a perpetração do delito de descaminho pelo ora apelante mesmo que subsistisse apenas a modalidade “transportar”.
Carece, ainda, de valia a tese de que a mercadoria possuía nota fiscal.
O réu se identificou como motorista profissional, presumindo-se que tinha a cautela de se informar sobre os carregamentos que efetuava, até para evitar o transporte de mercadorias dotadas de irregularidades ou mesmo daquelas tidas como ilícitas e proibidas.
Assim, se eventualmente lhe foi apresentada a nota fiscal dos produtos que iria transportar, estava ciente de que tal documentação deveria acompanhá-los, o que só reforça as inverdades dos argumentos por ele lançados.
A frágil justificativa apresentada pelo apelante apenas robustece, portanto, a assertiva de que sabia exatamente a espécie das mercadorias transportadas, visando, ao contestar tal fato, eximir-se de qualquer responsabilidade penal.
Notório, pelas próprias palavras do réu, que perpetrou o comportamento descrito na denúncia ao receber e transportar a mercadoria apreendida, ciente de que praticava ato ilícito, ao qual aderiu de forma livre e consciente, não incidindo em qualquer erro.
Induvidosa, portanto, a autoria delitiva, devendo ser mantida a condenação do apelante nos moldes da r. sentença.
5. Da dosimetria
A sentença recorrida condenou o réu EDELSON SILVA SANTOS à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime do artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal, em regime inicial aberto.
1a Fase
Na primeira etapa da dosimetria, o juiz sentenciante exasperou a pena-base em virtude de o réu, mesmo após ser flagrado, ter perpetrado novos crimes, em notória afronta à ordem pública e ao sistema punitivo.
A personalidade do agente tem que ser ponderada de acordo com as suas qualidades morais e não em atenção ao seu histórico criminal, sendo certo que, no caso em tela, inexistem elementos a respeito da personalidade do réu, sendo descabido presumir que fazia do crime seu meio de vida, razão pela qual essa circunstância não lhe pode ser desfavorável.
Posto isso, fixo a pena-base no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.
2a Fase
Na segunda fase, reputou-se presente a agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, bem como a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
O apelante confessou os fatos em tela, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação, o que, por si só, permite a aplicação da acima aludida atenuante, nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, confirmou ter recebido quantia em dinheiro para transportar as mercadorias de procedência estrangeira, atuando mediante paga.
Com ressalva do meu entendimento pessoal, passo a adotar a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência da agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, no sentido de que não constitui elementar do tipo previsto nos artigos 334 e 334-A do Código Penal.
Nesse tocante:
PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE DESCAMINHO E CONTRABANDO. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. CIRCUNST
Â
NCIAS N
Ã
O INERENTES AO TIPO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se a incid
ê
ncia da agravante prevista no art. 62, IV, do CP ao delito do art. 334 do CP, se caracterizada a paga ou promessa de recompensa, por n
ã
o se tratarem de circunst
â
ncias inerentes ao tipo penal.
2. Quem deixa de recolher os tributos aduaneiros, cometendo o il
í
cito do descaminho, pode perfeitamente assim o executar, por meio de paga, ato que antecede ao cometimento do crime, ou por meio de recompensa, ato posterior
à
execu
çã
o do crime, ou at
é
mesmo desprovido de qualquer desses prop
ó
sitos (REsp 1317004/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 09/10/2014).
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1457834/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016) (grifo nosso)
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. TRANSPORTE DE CIGARROS. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. AGRAVANTE. ARTIGO 62, IV, DO C
Ó
DIGO PENAL. INCID
Ê
NCIA. AUS
Ê
NCIA DE INTERPOSI
ÇÃ
O DE APELA
ÇÃ
O. PRECLUS
Ã
O CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESS
Ã
O DE HABEAS CORPUS DE OF
Í
CIO. REINCID
Ê
NCIA. COMPENSA
ÇÃ
O COM A ATENUANTE DA CONFISS
Ã
O. POSSIBILIDADE.
1.
É
cab
í
vel a agravante prevista no art. 62, IV, do C
ó
digo Penal a incidir no delito de descaminho, quando caracterizado que o crime ocorreu mediante paga ou promessa de pagamento, por n
ã
o constituir elementar do tipo previsto no artigo 334 do C
ó
digo Penal.
2. Inexistindo recurso de apela
çã
o perante o Tribunal de origem, a quest
ã
o estar
á
preclusa para aprecia
çã
o do Superior Tribunal de Justi
ç
a, em sede de recurso especial.
3. Todavia, verificada a flagrante ilegalidade, observadas as peculiaridades do caso, "
é
poss
í
vel, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensa
çã
o da agravante da reincid
ê
ncia com a atenuante da confiss
ã
o espont
â
nea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do C
ó
digo Penal" (EREsp n. 1.154.752/RS, 3
a
Se
çã
o, DJe 4/9/2012 e RESP. n. 1.341.370/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, 3
a
Se
çã
o, DJe 17/4/2013).
4. Recurso especial do Minist
é
rio Publico Federal provido para reconhecer a agravante prevista no art. 62, IV, do C
ó
digo Penal, e n
ã
o conhecer do recurso especial interposto por Ilton Mendes Ferraz. Habeas corpus concedido de of
í
cio para, na segunda fase da dosimetria da pena, proceder
à
compensa
çã
o entre a agravante da reincid
ê
ncia e a atenuante da confiss
ã
o espont
â
nea, tornando a reprimenda definitiva em 1 ano e 6 meses de reclus
ã
o.
(REsp 1317004/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 09/10/2014) (grifo nosso)
No mesmo aspecto, o entendimento deste E. Tribunal Regional Federal:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. DESCAMINHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. ART. 62, IV, DO CP. CONFISS
Ã
O ESPONT
Â
NEA. COMPENSA
ÇÃ
O ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. INABILITA
ÇÃ
O PARA DIRIGIR VE
Í
CULO.
1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.
2. N
ã
o basta a mera alega
çã
o de aus
ê
ncia de dolo por desconhecimento da mercadoria transportada para afastar a culpabilidade.
É
necess
á
rio perquirir se as circunst
â
ncias f
á
ticas e o conjunto probat
ó
rio coadunam-se de forma consistente com a vers
ã
o do acusado, o que n
ã
o ocorre na esp
é
cie.
3. Dosimetria da pena. Incid
ê
ncia da agravante do art. 62, IV, do C
ó
digo Penal, visto que a pr
á
tica do crime mediante paga ou promessa n
ã
o constitui elementar dos delitos de contrabando e descaminho.
4. Efetuada a compensa
çã
o entre a atenuante da confiss
ã
o espont
â
nea e a agravante da paga ou promessa de recompensa, visto que s
ã
o, igualmente, circunst
â
ncias preponderantes, que resultam da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime (CP, art. 67).
5. Mantidos o regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substitui
çã
o da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, nos moldes fixados na senten
ç
a condenat
ó
ria.
6. Mantida a aplica
çã
o do efeito extrapenal da inabilita
çã
o para dirigir ve
í
culo (CP, art. 92, III) pelo prazo da pena aplicada.
7. Apela
çã
o da defesa n
ã
o provida. Apela
çã
o da acusa
çã
o parcialmente provida.
(TRF 3
a
Regi
ã
o, D
É
CIMA PRIMEIRA TURMA, Ap. - APELA
ÇÃ
O CRIMINAL - 75400 - 0000191-39.2014.4.03.6142, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, julgado em 19/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/02/2019) (grifo nosso)
PENAL. PROCESSO PENAL. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. ART. 334-A,
§
1
o
, INCISO I E V, CP. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, CP APLICADA. ATENUANTE DA CONFISS
Ã
O ESPONTANEA RECONHECIDA. REGIME INICIAL ABERTO. PRSENTES OS REQUISITOS PARA SUBSTITUI
ÇÃ
O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVA DE DIREITOS. REDU
ÇÃ
O DO VALOR DA PRESTA
ÇÃ
O PECUNI
Á
RIA.
[...]
4. Incide a agravante prevista no art. 62, IV, do C
ó
digo Penal para o crime de contrabando, dada a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a no sentido de que a paga ou promessa de recompensa n
ã
o
é
circunst
â
ncia inerente ao tipo penal do art. 334-A do C
ó
digo Penal (STJ, AgInt no REsp n. 1.457.834, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.05.16; STJ, REsp n. 1.317.004, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.09.14).
5. Reconhecida a atenuante da confiss
ã
o espont
â
nea.
6. Fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33,
§
2
o
, c do CP.
7. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, mister a substitui
çã
o da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
8. Reduzido o valor da presta
çã
o pecuni
á
ria a par da extens
ã
o do dano, dos fins da pena e da condi
çã
o econ
ô
mica do r
é
u.
9. Recurso da defesa parcialmente provido.
(TRF 3
a
Regi
ã
o, QUINTA TURMA, Ap. - APELA
ÇÃ
O CRIMINAL - 76293 - 0000927-31.2015.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, julgado em 05/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2018)
De fato, como referido na sentença, a confissão espontânea e a paga ou promessa de recompensa são, igualmente, circunstâncias preponderantes, que resultam da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, razão pela qual deve ser operada a compensação integral entre ambas.
Assim, neste momento, mantenho a pena no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.
3a Fase
Na terceira etapa da dosimetria preservo o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena.
Dessa forma, fixo a reprimenda definitivamente em 1 (um) ano de reclusão.
Do regime inicial de cumprimento da pena
Tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
A defesa do réu almeja a manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade.
A princípio, ressalte-se que a escolha das penas restritivas de direitos mais adequadas à prevenção e repressão do crime compete ao julgador, que ponderará, entre as penas alternativas legalmente previstas, quais surtirão melhor efeito no caso concreto.
De outra monta, oportuno frisar que a prestação de serviços à comunidade se revela indispensável à ressocialização dos réus, destinando-se à prevenção de novas condutas delitivas por parte destes, tendo, além do caráter punitivo, inerente a qualquer sanção, aspecto notoriamente pedagógico e, nos moldes do artigo 46, §§ 1o e 3o, do Código Penal, consiste na execução de tarefas gratuitas, de acordo com as aptidões dos sentenciados, cumpridas na razão de uma hora de serviço por dia de condenação e fixadas de forma a não prejudicar as suas jornadas normais de trabalho.
No caso em comento, verifica-se que o réu ostenta registros criminais pela prática do crime de descaminho, o que atesta, pelos motivos acima citados, que a pena de prestação de serviços à comunidade se revela mais eficaz à reprovação e prevenção delitiva.
Destarte, presentes os requisitos elencados no artigo 44, § 2o, do Código Penal e diante da pena final aplicada, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por somente uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da execução.
5. Da inabilitação para dirigir veículos
A defesa pugna pelo afastamento da inabilitação para dirigir veículo.
O artigo 92 do Código Penal é claro ao dispor sobre os efeitos da condenação:
Art. 92 - S
ã
o tamb
é
m efeitos da condena
çã
o:
I - a perda de cargo, fun
çã
o p
ú
blica ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou viola
çã
o de dever para com a Administra
çã
o P
ú
blica;
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.
II - a incapacidade para o exerc
í
cio do p
á
trio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos
à
pena de reclus
ã
o, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado;
III - a inabilita
çã
o para dirigir ve
í
culo, quando utilizado como meio para a pr
á
tica de crime doloso.
Par
á
grafo
ú
nico - Os efeitos de que trata este artigo n
ã
o s
ã
o autom
á
ticos, devendo ser motivadamente declarados na senten
ç
a."
(grifo nosso)
A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, em que o carro foi empregado, de forma dolosa, para o transporte de inúmeros produtos de procedência estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular importação.
Tal efeito da condenação apresenta-se como uma reprimenda, legalmente prevista, de todo aplicável ao presente caso, a fim de atingir os escopos de repressão e prevenção da pena.
Ainda que a inabilitação para dirigir não impeça a reiteração criminosa, não há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório, desestimulando a prática criminosa sem encarceramento. O efeito da condenação em questão deve ser aplicado em casos de descaminho, contrabando, bem como de tráfico de drogas, armas, animais ou pessoas, restando o agente inabilitado para conduzir veículo, em especial quando evidenciado que a fruição do direito de dirigir teve importância no "iter criminis" (ACR 50037438020124047010, Márcio Antônio Rocha, TRF4 - Sétima Turma, D.E. 17/09/2014).
Indubitável que no caso em apreço o réu, na condição de motorista, utilizou a licença para conduzir veículo concedida pelo Estado para perpetrar o crime de descaminho, transportando mercadoria de origem estrangeira, tendo plena ciência da ilicitude da conduta.
Cabe ressaltar que diversas outras profissões poderão ser adotadas pelo réu sem que isso, por si, lhe retire meios de prover a própria subsistência e a de eventuais dependentes. O mero fato de ser motorista profissional não permite que possa cometer crimes concretamente graves utilizando-se exatamente de veículos como instrumentos, e em seguida se furtar às sanções legais com a alegação de que precisa da habilitação para desenvolver a atividade profissional que escolhera.
O citado artigo 92 não traz em seu bojo qualquer prazo para a duração desse efeito extrapenal, porém, como o artigo 5o, inciso XLVII, alínea "b", da Constituição Federal proíbe penas de caráter perpétuo, deve ser observada a regra do artigo 15, inciso III, da Carta Magna, limitando-se tal pena à duração dos efeitos da condenação, consoante entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Resp: 1535883 PR 2015/0131858-0, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 15/05/2017).
Por tais razões, e tendo em vista o comando previsto no artigo 92, inciso III, do Código Penal, mantenho a aplicação da pena de inabilitação para dirigir veículo ao réu, que deverá perdurar até o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu EDELSON SANTOS SILVA para fixar a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo a reprimenda definitivamente em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da execução.
É o voto.

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, §1o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. VALOR DOS TRIBUTOS ILUDIDOS SUPERIOR AO ESTIPULADO NO ARTIGO 20 DA LEI No 10.522/02, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. FATO TÍPICO. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. APELO INTERPOSTO PELA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal.
2. Em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.
3. Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, também aplicando o princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 20 da Lei no 10.522/2002, atualizado pelas Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda.
4. No caso em tela, as provas angariadas, mormente o mormente o Demonstrativo dos Tributos Federais Incidentes (ID 201561778 – fl. 59), indicam que os tributos iludidos pelo réu correspondem ao valor de R$ 83.578,24 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
5. A autuação promovida pela Receita Federal, em suma, mostra-se satisfatória à comprovação do valor da mercadoria de origem estrangeira apreendida em poder do réu, não tendo a defesa trazido aos autos nenhum elemento que macule as diligências realizadas por tal órgão.
6. Não bastasse, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o princípio da insignificância, independentemente do valor do tributo iludido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
7. O delito de descaminho é crime de natureza formal, bastando para a sua configuração a simples ilusão do pagamento do tributo devido pela entrada de mercadoria em território nacional, não sendo a constituição definitiva do crédito tributário necessária para a caracterização do delito. Tampouco se submete à Súmula Vinculante no 24, cuja aplicação se restringe aos crimes materiais.
8. Some-se a isso que o perdimento de bens é mera sanção administrativa e em nada obsta o regular prosseguimento da ação penal, sendo inadmissível se falar em fato atípico.
9. A materialidade foi comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 201561777 – fls. 7/8), Auto de Lacração (ID 201561777 – fl. 10), Termo de Recebimento de Mercadorias Apreendidas e Divergências Constatadas (ID 201561778 – fls. 22/24), Relação de Mercadorias (ID 201561778 – fl. 57), Demonstrativo de Tributos Federais Incidentes (ID 201561778 – fl. 59), Representação Fiscal para Fins Penais (ID 201561779 – fls. 74/76) e Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 201561779 - fls. 78/83). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 1.717,30 kg de relógios estrangeiros, tornando inconteste a materialidade delitiva.
10. A autoria delitiva restou demonstrada pelo auto de inquérito policial, corroborado pelo conjunto probatório amealhado.
11. O próprio tipo não exige que o agente seja o proprietário das mercadorias, ou seja, pode haver um contribuinte tributário diferente daquele que efetivamente praticou o tipo penal. Se o dono do produto for diverso do transportador comercial (como parece ser o caso), um deles deve pagar os tributos devidos, mas também o transportador responder pelo delito de descaminho, com base no artigo 334, § 1o, inciso IV, do Código Penal. Logo, é prescindível que o transportador seja o proprietário do bem, ou que o tenha introduzido no país, configurando-se a perpetração do delito de descaminho pelo ora apelante mesmo que subsistisse apenas a modalidade “transportar”.
12. A personalidade do agente tem que ser ponderada de acordo com as suas qualidades morais e não em atenção ao seu histórico criminal, sendo certo que, no caso em tela, inexistem elementos a respeito da personalidade do réu, sendo descabido presumir que fazia do crime seu meio de vida, razão pela qual essa circunstância não lhe pode ser desfavorável. Reprimenda fixada em 1 (um) ano de reclusão.
13. Presentes os requisitos elencados no artigo 44, § 2o, do Código Penal e diante da pena final aplicada, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por somente uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da execução.
14. A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, em que o carro foi empregado, de forma dolosa, para a perpetração do crime de descaminho.
15. O citado artigo 92 não traz em seu bojo qualquer prazo para a duração desse efeito extrapenal, porém, como o artigo 5o, inciso XLVII, alínea "b", da Constituição Federal proíbe penas de caráter perpétuo, deve ser observada a regra do artigo 15, inciso III, da Carta Magna, limitando-se tal pena à duração dos efeitos da condenação, consoante entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ou seja, até o cumprimento integral da pena privativa de liberdade imposta ao réu.
16. Apelo interposto pela defesa parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu EDELSON SANTOS SILVA para fixar a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo a reprimenda definitivamente em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.